Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720558-45.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NILSON MARCELINO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ DA COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de NILSON MARCELINO PEREIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de habilitação de crédito deduzido pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do ESPÓLIO DE NILSON MARCELINO PEREIRA, cujo inventário tramita nesta vara (processo 0710930-66.2020.8.07.000). O despacho de ID 95293320 determinou a emenda da inicial com a juntada de instrumento de procuração, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Mais uma vez o habilitante foi intimado, ID 106563452, contudo permaneceu inerte. Face ao exposto, extingo o processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que a falta de recolhimento de complementação de despesas processuais não constitui pressuposto de constituição e validade do processo. Alega que sua inércia implicaria na extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige prévia intimação pessoal da parte. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo recolhido (ID 32888180). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a sentença não merece reforma porque o Apelante não cumpriu a determinação judicial. É o relatório. Decido. O relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da sentença impugnada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao suscitar temas alheios à sentença e deixar de impugná-la quanto ao fundamento efetivamente adotado para extinguir o processo, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a sentença impugnada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator